Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-36.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002122-36.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EUCATEKA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.506.298/0001-60 (APELADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o acordo de parcelamento de dívida tributária entre a Fazenda Pública e a empresa executada, Eucateka Transportes LTDA - ME, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015. A Fazenda Pública havia solicitado apenas a suspensão da execução até a quitação do parcelamento, não concordando com a extinção da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a adesão ao parcelamento de dívida tributária extingue o crédito tributário e, consequentemente, a execução fiscal, ou se deve ocorrer apenas a suspensão da exigibilidade do crédito até a sua quitação, conforme previsto no art. 151, VI, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O art. 151, VI, do CTN dispõe que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não extingue o crédito, que somente poderá ser considerado extinto após a quitação integral do débito, conforme o art. 156 do mesmo diploma legal.

4. O entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive deste Tribunal, é no sentido de que o parcelamento, sem a quitação do débito, não enseja a extinção da execução fiscal, mas apenas a sua suspensão.

5. Portanto, ao extinguir a execução fiscal sem a quitação do débito, a sentença recorrida violou os dispositivos do CTN que regulamentam o parcelamento como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário até que haja manifestação da Fazenda Pública sobre a quitação ou inadimplemento do parcelamento.
Tese de julgamento
:
"O parcelamento de débito tributário suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a execução fiscal, salvo após a quitação integral da dívida."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, VI; 156; CPC/2015, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 613.937/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/02/2017, DJe 08/03/2017; TJ-MT, Apelação no 0001082-28.2010.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 19/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002122-36.2021.8.11.0006 movida contra
EUCATEKA TRANSPORTES LTDA - ME
, homologou o acordo de parcelamento da dívida e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com arrimo no que dispõe o artigo 924, do CPC, declarou extinta a presente demanda, com julgamento de mérito. (id. 246126222).

Nas razões recursais aduz que o crédito executado não fora integralmente satisfeito, e a execução deve ficar suspensa enquanto estiver vigente o parcelamento ou até que exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para que o feito seja suspenso enquanto estiver vigente o parcelamento do débito executado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1002122-36.2021.8.11.0006 movida contra
EUCATEKA TRANSPORTES LTDA - ME
, homologou o acordo de parcelamento da dívida e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com arrimo no que dispõe o artigo 924, do CPC, declarou extinta a presente demanda, com julgamento de mérito. (id. 246126222).

Colhe-se dos autos que a parte executada informou a realização de acordo de parcelamento junto a Fazenda Pública (id. 246126213), momento em que o Fisco requereu a suspensão da execução até a conclusão do parcelamento (id. 246126221), todavia, em ato subsequente a Magistrada de origem homologou o acordo de parcelamento extinguindo o feito executivo.

O artigo 156 do Código Tributário Nacional ( CTN) dispõe sobre a extinção do crédito tributário, vejamos:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144”

In casu
, não há nos autos a comprovação da quitação integral do débito, de modo que o crédito tributário não deve ser extinto, mas sim ter a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, VI, do CTN,
in verbis
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Tem-se, portanto que, enquanto estiver vigente o Termo de Acordo de Parcelamento, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa e somente poderá ser extinto quando da quitação integral do débito.

Neste sentido decidiu o Tribunal de Justiça:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO - DÉBITO NÃO QUITADO NA INTEGRALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL -
RECURSO
PROVIDO. Se a adesão ao parcelamento do débito tributário ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida. (
AgRg no AREsp 613.937/PR
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017). (N.U
0001082-28.2010.8.11.0004
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Deste modo, uma vez que o parcelamento do débito ainda está em vigor e não houve a quitação integral da dívida, não agiu com acerto o Magistrado a quo ao extinguir a presente ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada a fim de suspender a exigibilidade do crédito até ulterior manifestação da exequente acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024